Tribunal: TJES
Processo: 5003793-63.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003793-63.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RAYNERO DE SOUZA FILHO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

29.09.2021

Recurso inominado nº
5003793-63.2019.8.08.0011

Recorrente:
BANESTES SEGUROS S.A

Recorrido:
RAYNERO DE SOUZA FILHO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Roney Guerra Duque

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES SEGUROS S.A contra a sentença de ID nº
1342173
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1342191
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
1342195
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Relatório dispensável nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

O requerido arguiu preliminarmente a prevenção deste Juizado, contudo, referida preliminar já foi apreciada pelo d. Magistrado do 2º Juizado Especial Cível.

O requerido arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade ativa uma vez que o veículo se encontra em nome de terceiro que não compõe o polo ativo da presente demanda e portanto não há que se falar em prejuízos sofridos pelo requerente. A meu ver, não merece acolhida a preliminar arguida uma vez que, o contrato de seguro foi celebrado entre o requerente e o requerido, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa. Assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Arguiu por fim, preliminarmente, a prescrição, contudo, verifico que o requerente já havia postulado perante este Juizado em 17/08/2018, sendo referido processo extinto por ausência do requerente a audiência de instrução e julgamento (17/04/2019) e transitada em julgado a sentença em 14/10/2019. Portanto, verifico que o prazo prescricional foi interrompido quando o requerente propôs aquela ação, interpondo nova ação, no caso o que se refere a este processo, em 20/11/2019. Assim, não há que se falar em prescrição. Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

No mérito, não obstante as alegações do requerido de que o requerente prestou informações incontroversas com as reais de utilização do veículo, verifico que merece parcial acolhida os pedidos do requerente. Explico.

O seguro contratado pelo requerente, conforme consta da apólice juntada pelo requerido id. Nº 4291719, possui “ASSISTÊNCIA 24H - PLANO BÁSICO 7 DIAS PLANO COMPLETO POPULAR NACIONAL”, portanto, ainda que as alegações do requerido sejam de que o veículo se encontrava pernoitando em outra cidade se não a informada como
habitual
no questionário de seguro, bem como pernoitou em local que não uma garagem conforme informado que habitualmente faria, não justificam a negativa da seguradora, pois o requerido contratou um plano de abrangência nacional.

Assim, tenho que merece acolhida o pedido do requerente de pagamento da indenização securitária equivalente a 100% do valor do veículo na tabela FIPE - R$ 17.842,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois reais).

Com relação aos danos morais, tenho que os fatos alegados pelo requerente causaram, sem dúvida, dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do requerente.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso para o juiz, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação as outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o magistrado não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, considerando as condições sócio-econômicas das partes, bem como da requerida, que atua com bastante liquidez no mercado, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pelo autor no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que CONDENO a requerida ao pagamento da indenização securitária equivalente a 100% do valor do veículo na tabela FIPE - R$ 17.842,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois reais). CONDENO a ré ainda, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros e correção monetária da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa do recorrido. Afirma que os documentos junto ao Detran indicam que a proprietária do veículo é outra pessoa. Além disso, alega a ausência de responsabilidade civil pelo e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
entendo pela rejeição da

preliminar de ilegitimidade ativa.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação.

Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido contratou os serviços de Seguro da recorrente através do plano ASSISTÊNCIA 24H - PLANO BÁSICO 7 DIA PLANO COMPLETO POPULAR NACIONAL. Assim sendo, tendo em vista que o veículo foi furtado em 08/12/2017, requereu a indenização abrangida pela cobertura securitária, sendo-lhe negada por “irregularidade nas informações constantes no questionário de perfil”.

Por este motivo ingressou com ação de cobrança e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte do Banestes Seguros.

Primeiramente, no que diz respeito à ilegitimidade ativa, observa-se que o contrato de seguro foi devidamente firmado entre o recorrido e o recorrente, conforme consta no documento juntado no ID nº 1342044.

Assim sendo, tendo em vista que há comprovação do negócio realizado entre as partes, independentemente do proprietário constante no registro do Detran, houve a formalização do contrato, motivo pelo qual é clara a correta descrição da alegada lesão ao direito material e a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo.

Ato contínuo, em análise aos documentos anexados aos autos, observa-se que a apólice em questão possui vigência de 08/11/2017 a 08/11/2018, de forma que o furto do veículo ocorreu em 08/12/2017.

Entretanto, conforme o próprio recorrido descreve na peça inicial, o veículo estava sob a posse do Sr. Milton Roberto Lima e sua esposa, Vera Lúcia de Souza Vieira, na cidade de São José dos Campos – SP, quando o furto ocorreu.

Neste sentido, apesar das alegações de inconsistências no questionário de perfil, observo que o segurado contratou a extensão de garantia para condutores ocasionais não residentes (ID nº
1342044
). Ademais, observo que no contrato anexado não consta assinatura do recorrido, não sendo possível vincular o instrumento às condições impostas na apólice.

Além disto, o Boletim de Ocorrência, o ofício negando cobertura e o valor da tabela FIPE anexados à inicial garantem verossimilhança ao relato do recorrido no sentido que o veículo furtado estava acobertado pelo seguro e de que seu valor médio é de R$17.842,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois reais).

Assim, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, conclui-se que, diante de todos os eventos ocorridos e narrados nos autos, o recorrido foi vítima de ato ilícito por parte da seguradora, tendo em vista a falha no serviço pela negativa indevida do valor indenizatório.

Portanto, no que diz respeito à caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

No que diz respeito à litigância de má-fé, entendo por sua rejeição. Isso porque, o Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não é o caso dos autos. Inclusive, não está caracterizada qualquer das condutas previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da taxa SELIC, observo que não houve decisão definitiva do STJ sobre o tema, de forma que o Resp nº 1081149/RS, no qual é discutida a incidência ou não da Taxa Selic, especialmente no que tange a reparação de danos, segue pendente de julgamento. Por este motivo não há que se falar em incidência da taxa na sentença prolatada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.